Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), em razão de depósito judicial do débito, feito por SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. Com efeito, realizado o depósito da quantia devida nos autos principais (ID Num. 42425815), conforme apurado pela Fazenda Pública do Distrito Federal (ID Num. 44618227), dispõe o Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional que “suspendem a exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral”, o que significa ser um direito potestativo do contribuinte que independe de requerimento para efetivar o depósito ou de prévia anuência da Fazenda Pública e que pode ocorrer a qualquer tempo nos autos da ação, por ser de interesse de ambas as partes. Dessa forma, efetivado o depósito do crédito tributário relativo ao ICMS objeto de controvérsia nos autos principais, impõe-se determinar a suspensão de sua exigibilidade e afastar os efeitos da mora. Confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DECISÃO JUDICIAL FORA DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DECISÃO PROFERIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 988 DOS RECURSO REPETITIVOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DE MONTANTE INTEGRAL DE TRIBUTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CONTRIBUINTE. DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE O DEPÓSITO EM AÇÃO QUE DISCUTE A EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. ... 3. Nos termos do art. 151 do Código Tributário Nacional, o contribuinte tem a prerrogativa de proceder ao depósito do montante integral do crédito tributário em Juízo, com o objetivo de suspender a exigibilidade do tributo. 4. A legislação tributária não condiciona o depósito do montante integral do crédito a nenhum outro requisito para que seja produzido o efeito de suspender a exigibilidade do crédito. Ao contribuinte incumbe a efetivação do depósito, enquanto que a autoridade judiciária ou administrativa apenas deve verificar se o valor depositado corresponde ao montante integral do crédito. 5. Asuspensão da exigibilidade do crédito prevista pelo art. 151, inc. II, do CTN, é direito subjetivo do contribuinte. Isso quer dizer que não depende de requerimento do sujeito passivo tributário e pode ocorrer a qualquer tempo nos próprios autos da ação principal, independente da modalidade de lançamento do tributo. Não se trata, aliás, de antecipação de tutela, ou mesmo de providência cautelar. 6. Reveste-se de ilegalidade decisão judicial que impede o contribuinte de exercer o direito subjetivo de proceder ao depósito do montante integral de tributo, com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito e evitar os efeitos da mora. 7. Evidenciada violação ao direito líquido e certo do impetrante. 8. Segurança concedida. (Acórdão 1157144, 07150027020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, suspendo a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL-ICMS e afasto os efeitos da mora. Determino ao Distrito Federal que se abstenha de promover atos de cobrança e exigência do débito objeto dos autos, de modo que o protesto extrajudicial efetivado não configure óbice à emissão/renovação de certidão de regularidade fiscal, ante o depósito do montante integral efetivado em Juízo. Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator